Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO POR PREÇO PRÓXIMO AO VALOR DE MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA DA AQUISIÇÃO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO VIOLADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
3. Na hipótese, o réu afirma que adquiriu por R$ 500 um aparelho Samsung 05S de uma loja que realiza consertos e compra e vende celulares. O acusado colaborou com os policiais que efetuaram a investigação e os levou à loja onde o aparelho foi adquirido, mas esta estava fechada no momento da diligência. O aparelho novo custava aproximadamente R$ 750.
4. Nessas circunstâncias, não é possível concluir que o réu violou o dever objetivo de cuidado, pois o valor pago não é muito inferior ao do aparelho novo, e o aparelho usado foi adquirido em loja especializada em celulares. O fato, portanto, é atípico.
5. Recurso conhecido e provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.